Tribunal: TJMT
Processo: 1017411-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1017411-27.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ANDRE SOUSA DAS NEVES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial, consoante a seguinte ementa (Id. 107812999):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. FOLHAS DE FREQUÊNCIA INEXISTENTES. IRRELEVÂNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER.
O atestado fornecido pelo diretor do presídio, especificando a natureza da atividade exercida, a carga horária e o período trabalhado, por ser dotado de fé-pública, é documento idôneo e suficiente para comprovar a atividade laboral do reeducando e autorizar a remição da pena pelo trabalho.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 33, 126, caput e § 1o, inciso II, e 129, caput, todos da Lei 7.210/84 (LEP), ao argumento de que “o atestado fornecido pela autoridade administrativa, por si só, não atende à formalidade legal, havendo a necessidade de juntada das folhas de frequência ou outro documento hábil para comprovação dos dias efetivamente trabalhados pelo recorrido.” (Id. 110834458)
Recurso tempestivo (Id. 111027957)
Contrarrazões (Id. 113943472).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, o recorrente pleiteia a reforma do acórdão combatido, visto que “a remição em decorrência do trabalho exige, para cada dia de pena remido, a comprovação efetiva das informações relativas aos dias trabalhados, e isso inclui não só a relação dos dias e da carga horária total, mas principalmente das suas especificidades, o que deve ser implementado pela folha de frequência, como forma de oportunizar a fiscalização da autenticidade do cumprimento da carga horária mínima dos dias trabalhados.” (Id. 110834458)
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Premissas em mesa, o Atestado de Trabalho ou qualquer outro documento fornecido pelo diretor do presídio deve especificar a jornada desempenhada pelo apenado, pois somente diante dessa informação é que se poderá realizar o cálculo do benefício, na forma definida na lei.
Na hipótese dos autos, o Atestado de Trabalho (ID 103574967) aponta que entre novembro e dezembro de 2020, o reeducando trabalhou no setor de produção – artesanato na ala –, especificando o número de dias a cada mês trabalhado e o horário de desenvolvimento das atividades.
Referido documento é idôneo e suficiente para permitir a remição de pena, já que, por ter sido subscrito pelo diretor do estabelecimento prisional, é dotado de fé-pública, o que implica na presunção de veracidade do seu conteúdo.
Essa, inclusive, é a linha de raciocínio adotada por esta Corte:
“Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos (...)”. (AgEx 1012566-49.2021, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJE 6.8.2021).
“O atestado de trabalho devidamente assinado pelo diretor da unidade prisional é apto à comprovação dos dias efetivamente trabalhados pelo reeducando para fins de remição da pena. Logo, ainda que não discrimine a carga horária do trabalho diário prestado, desconsiderar o período respectivo apenas por tal motivo, sem que exista indicativo de inidoneidade do documento firmado por servidor público e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional. Decisão mantida. Agravo em execução conhecido e desprovido. (AgEx 1006751-71.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 7.7.2021). Destaquei.
Enfim, partindo da premissa de que o reeducando não pode ser prejudicado por exigências que sequer estão previstas em lei, afigura-se válido o documento encaminhado ao Juízo das Execuções com os dias de trabalho desempenhado pelo reeducando e, portanto, a remição a partir daí concedida.” (Id. 107817952)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, que negou provimento ao recurso ministerial, está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que é irrelevante a comprovação da carga horária para reconhecimento da remição pelo trabalho, desde que o labor esteja devidamente atestado pelo estabelecimento prisional, ante a flexibilização do art. 126 da LEP.
Neste sentido:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. TRABALHO NA COZINHA DO PRESÍDIO. ATIVIDADE RECONHECIDA PELA UNIDADE PRISIONAL. COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IRRELEVÂNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 126 DA LEP. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
2. In casu, a remição da pena do sentenciado pelo trabalho intramuros na função de "cozinheiro" foi indeferida pelo Tribunal de origem, fundamentalmente, por não haver comprovação das horas trabalhadas, não havendo que se falar na ressocialização do reeducando.
3. O entendimento atual de ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção se orienta no sentido da flexibilização do art. 126 da LEP, para se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo por conta própria e realização de artesanato, não sendo, pois, razoável que também não se reconheça a remição da pena pelo labor interno, devidamente atestado pelo estabelecimento prisional, até mesmo "como forma de possibilitar aos apenados encarcerados em unidades sem outras atividades laborais receberem o benefício, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional" (AgRg no REsp 1.935.335/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/6/2021).
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 598.161/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021) (Destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO PELO TRABALHO. AUXILIAR DE PLANTÃO DE GALERIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DA SEXTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte, no REsp 1.804.266/RS, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 11/06/2019, adotou a compreensão de que é admissível a remição da pena pela atividade laboral de representante de galeria, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional.
2. Em julgados posteriores, inclusive, reafirmou-se a orientação de que "não é razoável impedir o benefício por atividade laboral relevante à organização penitenciária promovida e reconhecida pela própria administração do estabelecimento prisional, ao argumento de não comprovados a supervisão e o cumprimento de jornada, quando a jurisprudência tem flexibilizado o art. 126 da LEP para permitir a remição da pena pela leitura, pelo estudo por conta própria e por tarefas de artesanato" (AgRg no HC 515.431/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 01/10/2019).
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 641.291/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021) (negritei)
Desta feita, deve ser aplicado o verbete sumular supracitado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça